Tribunal: TJSP
Processo: 1501338-72.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados – Confissão – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Penas readequadas – Regimes fixados com critério – Recurso defensivo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados – Confissão – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes STJ – Penas readequadas – Regimes fixados com critério – Recurso defensivo do réu Leonardo Marques Drigo Nadotti desprovido – Recurso defensivo do réu Gustavo Serreni de Souza parcialmente provido.